Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702512-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JANE LOPES PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0732987-15.2019.8.07.0001 acolheu a impugnação do devedor e determinou a liberação dos valores constritos ao argumento de que se trata de remuneração salarial. Alega o agravante, em síntese, que o Juízo a quo não oportunizou ao credor manifestar-se após a apresentação da impugnação do devedor, o que malferiria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sustenta que a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser afastada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Elenca jurisprudência que ampararia sua tese, pontuando, ainda, que “a doutrina leciona sobre a importância da proteção à dignidade humana do devedor, mas igualmente sobre a necessária proteção à segurança jurídica e efetividade jurisdicional em favor do credor”. Destaca que “a Agravada recebe rendimentos mensais decorrente do INSS, no valor de R$ 1.238,20, bem como da Prefeitura de Goiânia, cujos proventos são de R$ 7.116,80, verificando sua capacidade econômico/financeira”, de modo que “a penhora do percentual de 30% do rendimento da Agravada é admissível, estando ausente o comprometimento do desenvolvimento regular da devedora e de sua família”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, no fito de limitar a liberação a 70% (setenta por cento) dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD, servindo o restante para fazer frente ao crédito vindicado na ação executiva. Preparo recolhido no ID 43033548. Intimado a esclarecer acerca da dialeticidade recursal (ID 43325501), manifestou-se no ID 44102951. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Busca a instituição financeira agravante, fundamentalmente, a manutenção da constrição realizada em conta corrente da agravada pelo sistema SISBAJUD relativamente a 30% (trinta por cento), por compreender que, ainda que se trate de verba salarial, tal percentual poderia ser alvo de penhora pois não comprometeria a subsistência do devedor. Em uma análise rasa do caso concreto versado nos autos originários, percebe-se que da própria alegação da devedora em sua impugnação à penhora (ID origem 139819702) resta evidenciado, por meio de seu holerite (ID origem 139819712), que percebe remuneração da Prefeitura de Goiânia no montante líquido de R$ 7.116,80 (sete mil cento e dezesseis reais e oitenta centavos), o que se soma aos proventos oriundos do INSS no importe de R$ 1.238,65 (mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) – ID origem 139819713. Ao contrário da conclusão havida na decisão agravada, o entendimento desta Corte, seguindo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que se “admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial)” (Acórdão 1655595, 07039772120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em reforço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. Deferida a penhora de 30% do valor bloqueado na conta corrente do devedor. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1678358, 07375184520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675517, 07410571920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, gize-se que não foram demonstrados pela devedora quaisquer despesas que possam conduzir à conclusão de que a constrição de parte de sua remuneração para fazer frente à dívida em cobrança pelo credor no feito executivo originário reduzir-lhe-ia a dignidade ou impedir-lhe-ia a sua mantença e de sua família. A demonstração do extrato de ID origem 139819713 corrobora essa percepção, porquanto ao longo do mês as despesas lançadas na conta corrente não reduziram o saldo mantido na instituição financeira ao longo de todo o mês. Portanto, não se verifica, por ora, que a manutenção da constrição parcial do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD retirará a dignidade do devedor, visto que aparentemente não compromete o seu sustento e de sua família, senão que poderá, ainda que em parte, servir para a promoção da efetividade da jurisdição em favor do credor que busca a satisfação de seu crédito. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso tão somente no tocante a 30% (trinta por cento) do valor constrito, admitindo ao Juízo a quo, a seu critério, realizar a liberação dos 70% (setenta por cento) restantes, dada a limitação objetiva do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator